Tribunal: TJES
Processo: 5026197-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026197-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE REDE SOCIAL (FACEBOOK). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026197-94.2023.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8222331).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
ausência de falha na prestação de serviços aduzindo a regularidade do bloqueio da conta do recorrido;
c)
que o bloqueio da conta foi decorrente de violação dos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”;
d)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve regularidade no bloqueio da conta do recorrido na rede social da parte recorrente e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, verifico que a conta/perfil do recorrido junto à parte recorrente foi bloqueada sem motivo aparente, já que não foi devidamente esclarecido/comprovado o motivo real do bloqueio, ressaltando-se que o recorrido utiliza sua conta na rede social como instrumento de trabalho.

Desse modo, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do
serviço, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] a ausência de comprovação de notificação prévia ao autor sobre eventuais normas que ele tenha infringido (e a respectiva comprovação da violação) ensejou dano moral ao autor e a ré merece ser condenada a repará-lo, além de ter que cumprir a obrigação de ativação da conta”
(
sic
– ID 8198031, negritei).

Em relação ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes na impossibilidade de acesso ao perfil/conta pelo recorrido, que utilizava tal ferramenta como meio de trabalho.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), quantia suficiente para reparar o dano ocasionado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente/omissiva no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)